Tribunal: TJPA
Processo: 0047200-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047200-60.2010.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE ARAUJO CUNHA BARBOSA

APELADO: JULIÃO SOARES MOOJEN & CIA. LTDA - AUTO SOCORRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE COM MORTE DE SUPOSTO COMPANHEIRO DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1.

A Autora, ora Agravante, promoveu Ação de Danos Morais e Materiais c/c Alimentos em razão dos sofrimentos pela qual passou em razão de acidente que provocou a morte de seu suposto companheiro/convivente.

2.

A Agravante, não apossui legitimidade ad causam para requerer, eis que ausente a comprovação de união estável, visto que referido vínculo não se prova por declaração unilateral da pessoa interessada, ainda que pública ou particular.

3.

Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0047200-60.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ROSILENE ARAUJO CUNHA BARBOSA (ADV.
Alexandre Mesquita de Medeiros Branco

OAB/PA 5944
).

AGRAVADO: JULIÃO SOARES MOOJEN & CIA. LTDA - AUTO SOCORRO (ADV.
Ariolino Neres Sousa Junior OAB/PA 14.629
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação
interposto por
ROSILENE ARAUJO CUNHA BARBOSA
, contra Decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, no sentido de manter integralmente a Sentença recorrida que extinguiu o feito em relação a Agravante, por considerar que lhe falou legitimidade
ad causam
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que restou comprovado sua união estável com VALDINEY PINHO DA ROCHA, não sendo, portanto, carecedora quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade ativa ad causam.

Sem contrarrazões (PJE ID nº 14024993 - Pág. 1-13).

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a Sentença recorrida que julgou pela extinção do processo em razão da ilegitimidade
ad causam
da requerente.

Do Enredo fático processual, verifica-se que a Autora, ora Agravante, pretende a reparação dos danos materiais e morais que sofreu em decorrência do acidente de veículo que ceifou a vida de seu suposto companheiro Valdiney Pinho da Rocha.

O Juiz sentenciante entendeu que a Requerente não comprovou a união estável que tinha com a vítima e, em consequência, extinguiu o processo sem análise de mérito, com fundamento no Art. 267, VI, CPC/1973.

Em sede de Apelação, foi proferida Decisão monocrática que confirmou a Sentença apelada, nos seguintes termos.

Percebo que a hostilizada deverá ser mantida em seu inteiro teor, notadamente, por ser ROSILENE DE ARAÚJO CUNHA carecedora quanto ao exercício o direito de ação na modalidade de ilegitimidade ativa ad causam, dada a inexistência de sentença declaratória post mortem reconhecedores dessa convivência familiar ou outro meio de prova suficiente para impor a alegada união como, por exemplo, escritura pública ou particular intervivos.

(...)

Dito de outra forma. ROSILENE DE ARAÚJO CUNHA precisa ter em mãos sentença judicial de cunho declaratório que firme sua união estável com o de cujus lhe viabilizando batalhar pelo direito material que busca em Juízo.

Menciono sentença judicial, eis a patente ausência de escritura pública ou particular lavrada inter vivos ou outro meio de prova que indique a existência da alegada união estável.

Exigência leal que não pode sofrer desconsideração

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que
a Requerente, ora Agravante, não apossui legitimidade ad causam para pleitear indenização em consequência da morte de suposto convivente, eis que ausente comprovação de união estável, visto que referido vínculo não se prova por declaração unilateral da pessoa interessada, ainda que pública ou particular
.

Bem verdade que, de maneira geral, a existência de comprovação nos autos de situação fática consubstanciada na convivência marital pode substituir a necessidade de prévio reconhecimento da união estável junto a Juízo competente, porém, compulsando os autos, verifica-se que inexiste documentos nos autos que comprovem a união estável entre a Agravante e a vítima do acidente e, nesse sentido, a declaração unilateral de convivência feita pela requerente, assim como cópias de requerimento de seguro junto ao DPVAT não tem o condão, por si só, de comprovar sua qualidade de convivente.

Diante da insuficiência de provas documentais, o depoimento de testemunhas ouvidas na qualidade de informantes não tem o condão de, por si só, de comprovar a relação de união estável entre a Requerente e a vítima.

Ademais a Decisão recorrida está firmada em precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça. Vejamos.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA SER A ORA APELANTE HERDEIRA DO DE CUJUS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA REQUERENTE/APELANTE PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a legitimidade ativa da autora/apelante, para figurar no polo ativo da demanda indenizatória do seguro DPVAT.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter colacionado aos autos vasta comprovação documental, inclusive nos autos de ação de Justificação de União Estável, na qual houve inclusive oitiva de testemunhas corroborando com os documentos apresentados.

3. O caso sub examine, por tratar do seguro obrigatório DPVAT, é regido pela Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que em seu artigo 4º determina que a indenização securitária será paga de acordo a regulamentação de seguro de pessoa contida no Código Civil.

4. Na hipótese, a autora/apelante, afirma ter sido companheira do de cujus e, portanto, detentora de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, bem como receber o valor indenizatório em razão da morte de seu companheiro.

5. Por outro lado, em análise à documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a argumentação da autora/apelante não encontra respaldo nas provas colacionadas, haja visto que, embora esta tenha ajuizado ação de justificação de união estável, por si só não implica em reconhecimento de união estável, servindo tão somente para documentar a prova testemunhal apresentada, e que posteriormente poderá servir de base para o ajuizamento de ação própria.

6. Dessa forma, tenho que a ora apelante não demonstrou ser companheira do de cujus, por conseguinte, sua herdeira, de modo que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é a medida que se impõe

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800128-96.2018.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023).

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Código Civil, no caput do art. 1723, determina que é como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável. 3. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, § 3º do CPC. 4. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJ-PA - AC: 08009638120188140097, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. 1. O reconhecimento da união estável do casal para sua comprovação é necessária prova convincente, pela qual se possa concluir, com segurança, que o relacionamento se assemelha em tudo e perante todos, ao casamento. 2. In casu, a única prova carreada aos autos pela autora são fotografias da mesma em companhia do de cujus em diversos locais e momentos distintos, as quais por si só não se prestam a comprovar a alegada união estável havida entre eles. Ademais a assertiva de que a autora vivia com o de cujus não prospera, pois, restou provado nos autos que o de cujus até sua morte, vivia em companhia dos filhos, na Rua Jabatiteua, Passagem Jarina nº 59, Marco, nesta cidade. Não há filhos do casal, não há convivência sob o mesmo teto e não há prova de dependência econômica entre a autora e o de cujus, ausente, pois, prova inequívoca de que a autora e o de cujus, conviveram por um determinado tempo em União Estável. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00100729020088140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 14/09/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/09/2015).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. COMPANHEIRA: UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE. BENFEITORIAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSENTE. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Necessária a demonstração da existência de elementos caracterizadores da união estável, (convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família - C.C. art. 1.723http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/código-civil-lei- 10406-02 \\ Artigo 1723 do Código Civil - Lei 10406/02). 2. Os embargos de terceiro se limitam apenas à manutenção ou restituição da posse ao terceiro (art. 1.046, do CPC), através da desconstituição do ato de apreensão judicial, não sendo a sede adequada para se obter a retenção de benfeitorias, nos termos do art. 628http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei- 5869-73 \\ Artigo 744 do Código Processo Civil - Lei 5869/73 do CPChttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei- 5869-73 \\ Código Processo Civil - Lei 5869/73. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSENTE. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (TJ-PA - AC: 00195830220058140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 28/03/2011, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2011).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia de Justiça, deve o decisum ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações, conheço do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024